Tribunal: TJBA
Processo: 0006020-50.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006020-50.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO, ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NA ORIGEM. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DISSOCIADOS DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INCABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GIVANILDO GOMES DA CRUZ
contra Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Paulo Afonso - BA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer nº.
0006020-50.2013.8.05.0191
, ajuizada em face do
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN e ITAU SEGUROS S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o Apelante ao ônus da sucumbência.

2. Inicialmente, restando comprovada a impossibilidade do Apelante de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, notadamente em face do contracheque de
ID 18258138
, concedo, em grau recursal, a gratuidade da justiça ao Apelante, para todos os atos do processo, incluindo a interposição do presente recurso.

3. Outrossim, rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso, suscitada pelo Apelado
ITAU SEGUROS S/A
(
ID 18258145, p. 04/05
), que alega que o Apelante teria deixado de atacar os fundamentos da sentença. Tal preliminar não merece prosperar, porque o recurso em questão (
ID 18258123
) guarda perfeita dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença atacada, demonstrando a violação à congruência, inclusive ao comparar trechos da decisão atacada com trechos da petição inicial.

4. Por outro lado, depreende-se que a preliminar de julgamento
extra petita
, suscitada pelo Apelante, merece acolhimento. Verifica-se que o Apelante, ao propor a demanda, requereu: (i) o reconhecimento de inexistência de débito; (ii) indenização por danos morais; (iii) indenização por danos materiais. O magistrado de origem, por sua vez, ao fundamentar a sentença combatida como se estivesse debruçando-se sobre um caso típico de revisão contratual de financiamento bancário, ultrapassou os contornos do pedido do Autor, ora Apelante, incorrendo no vício de julgamento
extra petita
.

5. O pleito autoral, conforme se extrai da peça vestibular, refere-se ao recebimento de carta de quitação de automóvel, cujo pagamento se deu através de lance e adimplemento de todas as parcelas contratadas (
ID 18258049
). Logo, como não houve qualquer pedido de revisão de cláusulas contratuais, violou a sentença o art. 492 do CPC, como também, o princípio da congruência.

6. Diante da anulação da sentença de origem, é incabível a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ, haja vista que o processo volta à fase que precede seu julgamento, sendo essa a oportunidade para se fixar a responsabilidade pela sucumbência.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0006020-50.2013.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso-BA, em que figuram como Apelante
GIVANILDO GOMES DA CRUZ
e Apelados
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
e ITAU SEGUROS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
para declarar a nulidade da sentença primeva, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
, de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA